Tribunal: TJDFT
Processo: 0737208-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0737208-68.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PAULO EDUARDO MANZUR BAROUD IMPETRANTE: JORDANA COSTA E SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por JORDANA COSTA E SILVA, advogada inscrita na OAB/DF OAB/DF no 37.064, em favor de PAULO EDUARDO MANZUR BAROUD, em razão de suposta nulidade absoluta presente na ação penal no 0710392-02.2022.8.07.0006, que tramitou perante o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Sobradinho, na qual o paciente foi condenado pelo crime previsto no artigo 129, § 1o, inciso III, combinado com o § 10a, e § 13a do Código Penal, por 2 (duas) vezes, sendo uma de natureza grave e outra de natureza leve, c/c o artigo 5o, III, da Lei no 11.340/06, à pena de 2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime semiaberto. Alega a impetrante a existência de nulidade, diante da não intimação do paciente para audiência de instrução e julgamento. Sustenta que a diligência de intimação ocorreu no endereço em que o paciente havia sido afastado, em razão do deferimento de medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima. Relata que o afastamento compulsório da casa impedia que o paciente residisse ou chegasse próximo àquele local, tendo sido formalmente afastado do lar na data de 18/8/2022. Diz, ainda, que foi informado nos autos o endereço de sua genitora, como sendo o local que poderia ser localizado. Sustenta a impetrante que, mesmo assim, não houve a intimação do paciente para a audiência designada, sendo no ato da audiência de instrução e julgamento, decretada sua revelia. Desse modo, afirma que são nulos todos os atos desde a audiência que decretou a revelia do acusado, uma vez que cerceado o seu direito de defesa. Defende que o prejuízo à defesa e autodefesa do paciente é flagrante, uma vez que não comprovado o seu conhecimento sobre o ato praticado, sendo que foi informado ao juízo natural do feito, o endereço em que podia ser encontrado. Aduz, por fim, que foram violados o direito à ampla defesa e ao contraditório e que o paciente já se encontra preso cumprindo pena em decorrência da sentença, circunstância que ofende o previsto no artigo 399 do Código de Processo Penal. Requer, com isso, liminarmente, que o paciente seja colocado em liberdade, tendo em vista a nulidade do julgado e, no mérito, a concessão da ordem para anular a referida ação penal, a partir da audiência de instrução e julgamento. É o relatório. Decido. Pelo que se depreende dos autos, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos delitos de lesão corporal praticados no âmbito doméstico e familiar (fls. 47/52). Ao ser ouvido na Delegacia, declinou seu endereço residencial, a saber, Condomínio Serra Azul, Quadra 13, Casa 18, Sobradinho II (fl. 51). Ainda, do recibo de entrega de preso, bem como do recibo de fiança, constam como último endereço conhecido do paciente, o mesmo citado acima (fl. 69 e fl. 97) Frisa-se que o paciente teve ciência do deferimento das medidas protetivas de urgência, via intimação por chamada de voz, conforme certidão de fls. 31/32. Na sequência, o paciente foi denunciado como incurso nos artigos 129, §1o, inciso III, c/c §10a, e 129, §13o, ambos do Código Penal, em contexto de violência doméstica, conforme Lei no 11.340/2006 (fls. 233/236). O paciente foi citado (fls. 253/256) informando que possuía advogado. No entanto, de acordo com a Certidão de fl. 257, transcorreu "in albis" o prazo para o réu apresentar resposta à acusação, sem notícia de constituição de advogado particular, razão pela qual foi aberto vista à Defensoria Pública, que apresentou resposta à acusação (fl. 258). Foi designada audiência de instrução e julgamento, para o dia 06/06/2023, por videoconferência (fl. 259 e fl. 262). Ao ser intimado para o ato, o mandado não foi cumprido, tendo o Sr. Oficial de Justiça certificado que: “não procedi à intimação de paulo eduardo manzur baroud. no local, verifiquei que a casa estava vazia. bati repetidamente no portão, mas ninguém me atendeu. conversei com sergio luis, vizinho, morador da casa da frente, que informou que sempre via um rapaz na casa 8, não soube informar se o nome é paulo eduardo, mas que fazia tempo que não via ninguém no local. deixei cartão com meu telefone para que me ligassem caso alguém aparecesse, mas nunca houve retorno. tentei contato com o telefone indicado na ordem, 994189168, mas encontra-se indisponível. desde o dia 13 de abril, por meio do whats app, a mensagem não foi nem entregue. devolvo o mandado para as providencias cabíveis. (fls. 302). Reenviado mandado para nova tentativa de intimação do paciente (fl. 303), o Sr. Oficial de Justiça certificou que (fl. 304): “não procedi à intimação de paulo eduardo manzur baroud, uma vez que este é desconhecido no local, conforme informado pela atual inquilina do lote, sra. isadora. certifico, também, que tentei contato telefônico pelo número informado no mandado (61.99418-9168), mas não logrei êxito em contatá-lo (nem por ligação nem por mensagem via aplicativo "whatsapp")”. Por conseguinte, na audiência de instrução e julgamento, foi decretada a sua revelia em decisão exarada com o seguinte teor (fls. 340): "O acusado não foi localizado no endereço constante nos autos nem apresentou justificativa de ausência. Também não atualizou seu endereço e telefone no Juízo. Desse modo, com fulcro no art. 367 do CPP, decreto sua revelia". Quando da intimação da sentença, consta da Certidão emanada pelo Oficial de Justiça (fl. 408): Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, telefonei para o número 99418-9168, dia 04/07/23, às 16h57, e o telefone estava desligado. Enviei mensagem, via aplicativo WhatsApp, que não chegou imediatamente ao destinatário. Ao telefonar para o número 98585-1973, fui notificado que não seria possível completar a ligação. Não há conta do aplicativo WhatsApp vinculada a ele. Enviei nova mensagem ao número 99418-9168, dia 05/07/23, às 9h21. Como não houve resposta à mensagem enviada, neste dia, às 11h05, dirigi-me à Quadra 13, Lote 08, Condomínio Serra Azul, Sobradinho/DF, contudo, não fui atendido por ninguém. Às 15h50 o destinatário respondeu a mensagem enviada. Disse que estava viajando e quando perguntei a data de retorno declarou que não tinha previsão. Como insisti, o destinatário afirmou que havia se mudado para fora do país, mas, que havia constituído um advogado para representá-lo. Perguntei se ele poderia falar comigo e ele disse que não. Solicitou que eu enviasse o PDF do mandado. Enviei um áudio, intimando-o do teor do mandado. Assim sendo, no dia 05/07/23, às 16h14, por intermédio do contato telefônico 99418-9168, PROCEDI À INTIMAÇÃO PAULO EDUARDO MANZUR BAROUD, CPF 610.499.481-49 e CI 1.472.473/ DF, de todo o teor do presente, enviando-lhe a contrafé, em formato PDF, pelo aplicativo de mensagens WhatsApp. Após recebê-la, visualizou seu conteúdo e enviou foto do documento de identificação, conforme print da tela em anexo. Feito esses registros e dentro da cognição sumária do Habeas Corpus não se vislumbra qualquer ilegalidade. Isso porque nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal, o réu regularmente citado tem a obrigação de manter os seus endereços atualizados e comparecer a todos os atos do processo, o que não foi feito pelo paciente, uma vez que não foi encontrado no endereço declinado nos autos, porquanto não atualizou o seu endereço. Ademais, da certidão de intimação da sentença, consta a informação dada pelo próprio paciente de que ele havia se mudado de país. Logo, a princípio, irreparável o decreto de sua revelia. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 5 de setembro de 2024 17:51:46. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora